Tribunal: STF
Processo: Rcl 37378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A matéria versada na presente reclamação constitui reprodução daquela veiculada na Rcl 30.711/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, já transitada em julgado.
    Com efeito, o cotejo entre as razões alegadas na Rcl 30.711/BA, de um lado, e aquelas que agora foram invocadas como suporte à pretensão de direito material deduzida pela parte ora reclamante, de outro, evidencia que os argumentos expostos constituem mera reprodução, mera reiteração ou mera renovação daqueles já apresentados anteriormente no ajuizamento de mencionada ação reclamatória.
    Não constitui demasia insistir na asserção de que o pleito ora renovado traduz indisfarçável reiteração do mesmo pedido já apreciado por esta Corte (Rcl 30.711/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), pois a presente ação reclamatória foi ajuizada pela mesma parte, veiculando a mesma pretensão e apoiada na mesma causa de pedir, a revelar a ocorrência de identidade entre os 03 (três) elementos individualizadores das ações ora em causa (“personae”, “res” e “causa petendi”).
    Conclui-se, por tais razões, que não há qualquer situação inovadora, quer de fato, quer de direito, cuja ocorrência possa legitimar a formulação de nova reclamação.
    Sendo assim, julgo extinta esta reclamação, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator